Tribunal: TJDFT
Processo: 0702870-43.2021.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
RESCISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DESMOTIVADA DO COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL. SINAL. COMISSÃO CORRETAGEM. TAXA DE FRUIÇÃO.

I – Operada a resolução contratual por desistência desmotivada do comprador, ante a irrevogabilidade dos negócios jurídicos, deve o autor suportar os encargos decorrentes da aplicação da cláusula penal.

II – O sinal representa arras confirmatórias e a inexecução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel ocorreu por culpa do comprador, por isso improcede o pedido de restituição, art. 418, primeira parte, do CC.

III – A comissão de corretagem deve ser integralmente retida pela vendedora, porque o comprador deu causa ao desfazimento do contrato, art. 67-A, inc. I, da Lei 4.591/64, incluído pela Lei 13.786/18.

IV – É devida a taxa de fruição pelo comprador que exerce a posse sobre o imóvel e posteriormente desiste do negócio jurídico, cujo percentual mensal deve ser reduzido para 0,25% sobre o valor do contrato, ante a ausência de edificação no lote, sob pena de enriquecimento sem causa da Incorporadora-ré.

V – Apelação parcialmente provida.